Tribunal: STF
Processo: ARE 1469335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAIS CIVIS. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA LC 155/2010. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 85 STJ). REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STF, TEMA 514. LCE 156/2010. DIREITO À PARCELA COMPENSATÓRIA PARA ATINGIR O PERCENTUAL DE 33,3% A DOIS DOS CINCO DEMANDANTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4º DO CPC, JULGAMENTO DA LIDE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO '' LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. JULGAMENTO PELA CÂMARA ESTENDIDA.



    1. O processo em questão cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição do fundo de direito dos autores, cujo pleito concerne ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao aumento da jornada de trabalho da categoria dos Policiais Civis, instituído pelo art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 155/2010, que passou de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, sem o correspondente de reajustamento de seus vencimentos, o que afrontaria a garantia constitucional da irredutibilidade remuneratória.



    2. Inocorrência da Prescrição do Fundo de Direito. Questão pacificada diante do julgamento do IRDR 0457836-1, no sentido de conhecer o trato sucessivo das prestações devidas em relação à contraprestação remuneratória decorrente do aumento da jornada de trabalho.



    3. O artigo 1.013, § 4º, do CPC autoriza o julgamento da lide quando for reformada a sentença que reconheça a prescrição, estando a causa madura.



    4. A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos, Tema nº 514 da Repercussão Geral, do STF.



    5. Nos meses de abril e maio de 2010, os autores fazem jus, a título de compensação pela sobre jornada, a 1/3 (um terço) 33,33%, todavia sobre tais parcelas há incidência da prescrição quinquenal.



    6. Quanto aos novos padrões remuneratórios estatuídos pela LCE 156/10, reajustes operados foram insuficientes para compensar a ampliação de jornada de apenas 2 dos apelantes.



    7. Aplicação dos Enunciados Administrativos nº 11 e 20 com redação revisada e atualizada pela SDP/TJPE, em 11/03/2022, publicado no DJE nº 47/2022.



    8. Apelo parcialmente provido para afastar a prescrição de fundo de direito visualizada em primeiro grau. E, em sucessivo, com fulcro no art. 1.013, § 4° do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido da inicial, no sentido de condenar o Estado de Pernambuco a pagar apenas aos autores JOSÉ EDSON FERREIRA E JORGE DAMASCENO, a partir de junho de 2010, em razão do decesso remuneratório com o aumento da jornada, uma compensação correspondente ao decesso apurado, em ordem a atingir os 33,33% devidos, a título de parcela compensatória (de natureza equivalente à parcela de irredutibilidade de que trata o art. 2º, §4º, da LCE 156/2010), conforme voto constante dos autos.



    9. Ante à sucumbência recíproca, o Estado de Pernambuco e os autores restam condenados ao pagamento de honorários advocatícios, devendo ser fixados quando da liquidação do julgado, por ser a decisão ilíquida, em conformidade com o inciso II, do §4º, do artigo 85.



    10. Decisão por maioria.



    11. Julgamento pela Câmara estendida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 37, caput e inciso XV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente